Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL 5.008/12. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. IMPLEMENTAÇÃO. JORNADA. EQUIPARAÇÃO.
I – A Lei Distrital 5.008/12 extinguiu a gratificação de atividade técnico-administrativa (GATA), concedida aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, e previu a compensação por meio da parcela Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) de modo a evitar a redução de vencimentos ou de proventos.
II – Ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, não cabe determinar a implementação de parcelas, conceder aumento salarial ou paridade aos servidores com fundamento no princípio da isonomia. Enunciado de Súmula Vinculante no 37. Improcedentes os pedidos iniciais quanto à incorporação da gratificação, pagamento retroativo e readequação salarial em conformidade com os servidores que exercem jornada de 20h semanais.
III – Apelação desprovida.